Tribunal: TJBA
Processo: 8118560-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8118560-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: CAROLINA NASCIMENTO PEDREIRA

Advogado(s):BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO, LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajustes anuais e por faixa etária, determinou a revisão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.
A Embargante alega vícios no julgado quanto à análise da prescrição, da legalidade dos reajustes contratuais (anuais e por faixa etária), da base de cálculo dos honorários advocatícios e da aplicação da Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, adotando tese fundamentada sobre a prescrição decenal para revisão contratual, a abusividade do reajuste aos 60 anos por violação à Lei nº 9.656/98 e a fixação de honorários sobre o valor da condenação.

4. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de revisão da matéria fática e jurídica não autorizam a oposição de embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento da matéria é atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo vedada a utilização da via recursal para mera rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8118560-72.2022.8.05.0001
em que são embargante

e embargad
o
,

SUL AMERICA COMPANHIA DE SAUDE e CAROLINA NASCIMENTO PEDREIRA
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora